Tribunal: TJES
Processo: 5020492-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020492-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA MARIA MARIM
RECORRIDO: LOCT SERVICOS DIGITAIS LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020492-51.2023.8.08.0024.
Recorrente: LUCIANA MARIA MARIM.
Recorrido: LOCT SERVICOS DIGITAIS LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UM PRODUTO VIA INTERNET NA LOJA REQUERIDA NO VALOR DE R$ 254,30, TODAVIA, APESAR DE SOLICITAR O CANCELAMENTO DA COMPRA, A EMPRESA EMITIU “RASTREADOR” DO PEDIDO E INFORMOU QUE NÃO PODERIAM REALIZAR O CANCELAMENTO. ASSIM, PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 254,30, PAGO EM DOBRO QUE PERFAZ O TOTAL DE R$ 508,60, BEM COMO DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGOU A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO DEVER DE INDENIZAR. PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, CONDENANDO a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 254,30 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), correção monetária a contar do vencimento do débito e juros da citação. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15.’’.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO SEJA RECEBIDO E PROVIDO, REFORMANDO A SENTENÇA DE PISO, PARA JULGAR PROCEDENTES A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL NO VALOR DE R$ 508,60, PAGO EM DOBRO PELAS MERCADORIAS NÃO ENTREGUES, E A TÍTULO DE DANO MORAL AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA RECORRENTE. CASO ADMITIDO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO, JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A RECORRENTE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO PELO VALOR PAGO DA MERCADORIA. POIS BEM,
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. NO CASO EM TELA, ENTENDO QUE A PARTE REQUERIDA VIOLOU, POR COMPLETO, O DEVER DE COOPERAÇÃO QUE DEVE NORTEAR AS RELAÇÕES DE CONSUMO, POSTO QUE SE OBSERVA QUE SEQUER FOI RESTITUÍDO, DE FORMA ADMINISTRATIVA, O VALOR DA COMPRA QUE SE BUSCOU CANCELAR, DIREITO DO CONSUMIDOR, ALIÁS, POSTO QUE A COMPRA FOI FEITA FORA DO ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA. E NÃO FOI APRESENTADA QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA TANTO, CONFORME NOTA-SE DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA, EM QUE APENAS QUESTIONA O VALOR DOS DANOS MORAIS. P
ARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE, O QUE ENTENDO PRESENTES. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DO REQUERIDO A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. NO CASO EM ANÁLISE, ENTENDO QUE TAL INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA REQUERENTE, PREVALEÇO COM O ENTENDIMENTO DE QUE DEVE SER RESTITUÍDO O VALOR PAGO EM DOBRO, CONFORME PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, PORQUANTO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIA-SE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, JÁ QUE APODEROU-SE DO VALOR QUE DEVERIA SER RESTITUÍDO À PARTE REQUERENTE EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA MANIFESTADA TEMPESTIVAMENTE.
.

(7).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
(8). SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DETERMINAR, NA FORMA DO ART. 42, § ÚNICO DO CDC, QUE O VALOR A SER RESTITUÍDO SEJA EM DOBRO, BEM COMO, PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE A PRESENTE DATA, MANTIDA A SENTENÇA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)